Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25502511, o exequente requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 17969580; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos JARCY JOSE BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOAO ALVES CARDOSO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS e JOSE CARLOS SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionadas suplicantes em decisão constante do ID 10927452; c) a expedição do competente requisitório de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10927418; e, d) a remessa dos autos à Presidência para análise do recurso constante do ID 23239836. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao prosseguimento do feito (ID: 28369625). O saneamento do feito se deu no ID: 10927452. Os honorários da execução foram fixados no ID: 10927237. O v. acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107(Tema 792) transitou em julgado em 25/03/2021. Pois bem. Ante o exposto, determino o prosseguimento do feito. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOÃO ALVES CARDOSO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS e JOSÉ CARLOS SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 10927418, além dos honorários de execução arbitrados no ID 10927237. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador